Tribunal: TJES
Processo: 0017750-27.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017750-27.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERSON GOMES DOS SANTOS e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que condenou os réus, após deliberação do Conselho de Sentença, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal), com penas fixadas em 19 anos, 2 meses e 12 dias; 14 anos e 21 anos e 4 meses. As defesas alegam ausência de provas de autoria, nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária aos autos e, subsidiariamente, excesso na dosimetria das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP; e (ii) examinar se as penas fixadas aos apelantes comportam redução por eventual excesso ou ausência de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença, fundada em prova judicialmente colhida, encontra amparo em depoimentos testemunhais, elementos materiais e confissões extrajudiciais, não sendo arbitrária nem dissociada do conjunto probatório, motivo pelo qual não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos.

4. A soberania do Júri impede o reexame da valoração das provas, sendo lícito ao Conselho acolher a tese acusatória quando fundada em elementos consistentes, como confissão extrajudicial detalhada e corroborada por testemunhos, dados de geolocalização e apreensão de arma do crime.

5. A confissão extrajudicial, com riqueza de detalhes e consonância com outras provas, reforça a participação de um réu como executor; outro réu foi apontado como coautor por diversas fontes, inclusive testemunha falecida posteriormente, e o terceiro réu foi identificado como autor intelectual por meio de estrutura hierárquica do tráfico, intensa comunicação telefônica com os executores e posse da arma utilizada.

6. A dosimetria das penas observou o sistema trifásico (art. 68, CP), com fundamentação concreta para a exasperação da pena-base: circunstâncias do crime (local ermo e horário noturno) e antecedentes criminais, além do reconhecimento de agravantes na segunda fase.

7. O aumento proporcional das penas, à luz das circunstâncias judiciais e agravantes legalmente reconhecidas, mostra-se adequado, não havendo vício ou desproporcionalidade a justificar a revisão pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese
s
de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri não se anula quando fundada em elementos probatórios consistentes, ainda que exista versão defensiva alternativa.

2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal desde que fundamentada em circunstância judicial desfavorável devidamente individualizada.

3. A atuação do autor intelectual de crime de homicídio qualificado pode ser reconhecida a partir de provas circunstanciais consistentes e elementos indiciários corroborados entre si.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 62, I, 68, 121, § 2º, I, III e IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula nº 713; TJES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira, j. 27.02.2019; TJ-PI, APR: 201200010061180, Rel. Des. Erivan José da Silva Lopes, j. 04.12.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Criminal), Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
Nº 0017750-27.2016.8.08.0011

APELANTES: JONATHAN SILVA BARBOSA, VANDERSON GOMES DOS SANTOS E WILLIAN DE MOURA CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
interpostas por
JONATHAN SILVA BARBOSA, VANDERSON GOMES DOS SANTOS
e
WILLIAN DE MOURA CAMPOS
em face da r. sentença de ID 7623784 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, fixando as seguintes penas definitivas:

1.
JONATHAN SILVA BARBOSA
: 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias;

2.
V
ANDERSON GOMES DOS SANTOS
: 14 (quatorze) anos de reclusão; e

3.
WILLIAN DE MOURA CAMPOS
: 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Nas razões recursais apresentadas por
JONATHAN SILVA BARBOSA
(ID 9068231), sustenta-se, em suma, a inexistência de elementos probatórios que demonstrem a autoria ou a participação no crime de homicídio qualificado, e que teria sido acusado apenas por estar presente no local dos fatos, com base em informações facciosas de policiais e testemunhas contraditórias.

Por sua vez, nas razões recursais apresentadas pela defesa de
VANDERSON GOMES DOS SANTOS
e
WILLIAN DE MOURA CAMPOS
(ID 11947096), alega-se que

(i)
os fatos imputados a
VANDERSON
não estão lastreados em indícios mínimos de prova de autoria, já que a denúncia se fundamentou exclusivamente em denúncia anônima e testemunhos de pessoas não identificadas, o que violaria a presunção de inocência; e
(ii)
a condenação de
WILLIAN
se baseia em suposições de que seria o mentor intelectual do crime, sem qualquer prova material (mensagens, gravações, filmagens, áudios, fotos ou testemunhas) que o liguem ao delito, ferindo seu direito constitucional à presunção de inocência. Requerem, assim, a anulação do julgamento para que sejam submetidos a um novo Júri e, subsidiariamente, a revisão das penas aplicadas, por considerá-las excessivas.

Em contrarrazões (ID 11947102), o Ministério Público Estadual pugna pelo
desprovimento
do recursos.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 14386662), também opina pelo
desprovimento
dos recursos.

Pois bem.

Devidamente verificada a hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação de réus presos, passo à análise do mérito recursal.

Conforme narra a denúncia (fls. 02/03v e fls. 286/287v – mídia de ID 7623217), em 05 de novembro de 2016, por volta de 01h44, no interior do Cemitério Municipal do bairro Coronel Borges, os Apelantes, em comunhão de desígnios e com manifesto
animus necandi
, ceifaram a vida da vítima Edson Silva de Assis.

O crime teria sido motivado por motivo torpe, consistente em retaliação pelo fato de a vítima, que atuava como
"vapor"
, ou seja, dedicado à venda direta de drogas aos consumidores finais, estar subtraindo pequenas porções dos entorpecentes que lhe eram confiados para a venda. A execução teria se dado com emprego de meio cruel, uma vez que a vítima foi espancada com um pedaço de madeira antes de ser morta, e mediante recurso que dificultou sua defesa, dada a superioridade numérica dos agressores.

Apurou-se durante a instrução que
WILLIAN
, vulgo
"Pica-Pau"
, seria o chefe do tráfico na região (
"dono do morro"
) e, como tal, teria ordenado a morte da vítima na qualidade de autor intelectual. Já
VANDERSON
, vulgo
"Neguinho Vanderson"
, e
JONATHAN
, vulgo
"Rico"
, atuariam como gerentes do grupo e teriam sido os executores diretos do crime.

Após a devida instrução processual e pronúncia dos réus, o Conselho de Sentença, em sessão de julgamento ocorrida em 13 de abril de 2023, acolheu integralmente a tese acusatória em relação aos três apelantes, resultando na sentença condenatória ora guerreada.

Inconformados, os Apelantes interpuseram os presentes recursos.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, atenho-me aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

A controvérsia central apresentada pelas combativas defesas dos Apelantes reside na alegação de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, fundamento previsto no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Em relação à tese defensiva pela anulação do veredito externando pelo Conselho de Sentença, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos apelantes, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Não se presta a via recursal, neste particular, a operar como um segundo juízo de mérito, onde o Tribunal de Justiça reavaliaria as provas para escolher a versão que lhe pareça mais justa.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal (CPP), isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

No caso vertente, verifica-se que a insurgência está pautada na disposição normativa supracitada, alegando que a decisão dos jurados se encontra contrária às provas dos autos (art. 593, III, "d", do CPP).

Feita essa premissa, e após uma análise meticulosa e exauriente dos autos, concluo que a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo no acervo probatório, não havendo que se falar em manifesta contrariedade.

Os jurados foram confrontados com duas narrativas principais: de um lado, a negativa de autoria e participação dos Apelantes; de outro, a tese da acusação, que desenhou um crime brutal, inserido no contexto de uma disputa interna do tráfico de drogas, com uma clara divisão de tarefas entre os envolvidos. A opção pela segunda narrativa não foi, de modo algum, um ato de arbítrio.

Vejamos, pormenorizadamente, o arcabouço probatório que sustenta a condenação de cada um dos apelantes:

1. Da Autoria e Participação Delitiva:

1.1
Em relação a VANDERSON GOMES DOS SANTOS:

A tese defensiva de que sua condenação se baseou apenas em
"denúncias anônimas"
não resiste a um simples compulsar dos autos. O elemento mais contundente contra o Apelante é, sem dúvida, sua própria confissão extrajudicial, prestada perante a autoridade policial. Naquela ocasião,
VANDERSON
não apenas admitiu a autoria dos disparos, como narrou a empreitada criminosa com uma riqueza de detalhes que se alinha perfeitamente às demais provas.

Ele explicou a motivação do crime – o fato de a vítima estar
"miando"
as drogas –, a ordem que teria recebido de seu fornecedor para executar a vítima sob pena de ser morto em seu lugar, o chamado que fez a
JONATHAN
("Rico") para lhe dar um
"bonde"
(apoio), as agressões com um pedaço de madeira no cemitério e a decisão de levar a vítima a outro bairro para a execução final, a fim de
"não sujar o morro"
.

Embora tenha se retratado em juízo, alegando coação policial, é sabido que a retratação é um direito do réu, mas sua credibilidade é sopesada pelo julgador – no caso, o Conselho de Sentença – em face do restante do conjunto probatório.

A primeira versão, detalhada e espontânea, foi corroborada por outros elementos, como os dados de georreferenciamento de seu aparelho celular, que o localizaram na cena do crime (o cemitério) no momento dos fatos, e pelos depoimentos testemunhais que o apontaram como um dos executores. Portanto, os jurados tinham elementos mais do que suficientes para dar crédito à confissão inicial e rechaçar a tese defensiva.

1.2
Em relação a JONATHAN SILVA BARBOSA:

A defesa de
JONATHAN
alega ausência de provas de sua participação e meros depoimentos contraditórios. Contudo, a prova dos autos vai muito além. Ele foi diretamente implicado pela confissão de
VANDERSON
, que o identificou como
"Rico"
e afirmou ter solicitado seu auxílio na empreitada.

Além disso, o depoimento de Vitor da Silva Pereira, primo da vítima (colhido na fase policial antes de Vitor ser, ele próprio, assassinado, no que se configura uma clara queima de arquivo), foi taxativo ao apontar
JONATHAN
como um dos gerentes do tráfico ao lado de
VANDERSON
e como um dos presentes na execução. O pai da vítima, Sr. Adilson Silva, também afirmou em juízo que soube, por meio de Vitor, que
JONATHAN
(
"Rico"
) participou do crime.

Some-se a isso o fato de uma testemunha preservada ter mencionado o uso de um
"Uno branco antigo"
no crime, veículo que o próprio
JONATHAN
confirmou utilizar. A tese de
"mera presença"
se torna insustentável diante de um conjunto de indícios e provas que apontam para uma participação ativa, em comunhão de desígnios com os demais. Os jurados, soberanamente, deram crédito a essa versão.

1.3
Em relação a WILLIAN DE MOURA CAMPOS:

A defesa de
WILLIAN
ataca a tese da autoria intelectual como mera suposição. De fato, a prova da autoria intelectual, por sua natureza, raramente se faz de forma direta. No entanto, o mosaico probatório construído pela acusação é coeso e robusto o suficiente para sustentar a conclusão dos jurados.

Diversas fontes apontaram
WILLIAN
como o
"patrão"
ou
"dono do morro"
. A própria confissão de
VANDERSON
, ao afirmar que matou a vítima porque
"se o não o fizesse o seu fornecedor iria mat
á
-lo"
, aponta diretamente para uma ordem vinda de uma instância superior na hierarquia do crime, posição que, segundo as provas, era ocupada por
WILLIAN
. O depoimento de Vitor da Silva Pereira também foi claro ao delinear essa hierarquia, colocando
WILLIAN
no topo.

Ademais, os registros telefônicos são de uma eloquência ímpar: demonstraram uma sucessão de ligações entre
WILLIAN
e
VANDERSON
nos minutos que antecederam e sucederam o crime, uma comunicação intensa e incomum que sugere fortemente coordenação e reporte.

Além disso, a arma de fogo utilizada no crime foi encontrada e apreendida em poder de
WILLIAN
quando de sua prisão no Estado da Bahia, o que caracteriza um elo material que o conecta de forma irrefutável ao evento delituoso. A decisão do júri, ao reconhecê-lo como mandante, não foi, portanto, uma suposição, mas uma dedução lógica baseada em provas circunstanciais veementes e provas materiais.

Assim, ao contrário do que sustentam os Apelantes, a versão trazida pelo Ministério Público e acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Com igual acerto se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES, ApCrim
nº
0000952-85.2014.8.08.0067, Rel
. Des.
Subst. Roz
e
nea Martins de Oliveira,
Primeira Câmara Criminal,
J. 27.02.2019
) - destaquei

2. Da Dosimetria da Pena:

Superada a questão de mérito, passo à análise do pedido subsidiário das defesas de
VANDERSON
e
WILLIAN
, que postulam a revisão das penas aplicadas por considerá-las excessivas.

A dosimetria da pena é um processo judicial de discricionariedade vinculada ou regrada, que exige do magistrado uma análise criteriosa e fundamentada das circunstâncias do caso concreto, guiando-se pelos vetores estabelecidos no art. 59 do Código Penal, a fim de alcançar uma reprimenda justa, proporcional e individualizada, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Para desempenhar esta tarefa, deve observar o disposto na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada.

Conforme pacífica jurisprudência, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal demanda fundamentação concreta e idônea, não bastando referências genéricas ou a elementos inerentes ao próprio tipo penal. Contudo, a análise das circunstâncias judiciais não se submete a um critério matemático rígido, sendo facultado ao julgador, dentro de limites razoáveis e proporcionais, atribuir o peso que entender adequado a cada vetor desfavorável.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que, ausente fundamentação específica para um aumento maior, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima por circunstância judicial negativa mostra-se como parâmetro prudencial.

Na hipótese, a r. sentença não merece reparos. O MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri procedeu à dosimetria de forma técnica, fundamentada e em estrita observância ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Para
VANDERSON
, a pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos, apenas 02 (dois) anos acima do mínimo legal de 12 (doze) anos. O magistrado justificou esse aumento na valoração negativa de uma única circunstância judicial do art. 59 do Código Penal: as circunstâncias do crime, que são questões relacionadas ao
modus operandi
adotado na execução do delito, considerando fatores como o tempo, o local e a maneira de agir.

O Juízo de 1º Grau assentou que o crime foi praticado dentro de um cemitério,
"lugar destinado a preservação da paz, da espiritualidade e da memória dos mortos"
, o que denota uma maior reprovabilidade da conduta.

Ademais, o fato de o homicídio ter sido praticado num cemitério de madrugada, ou seja, em local ermo, influencia na gravidade do
modus operandi
do delito

Desse juízo:

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. 2. MÚLTIPLOS AGRAVAMENTOS DA PENA. ERRO NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 67 DO CP. CORREÇÃO. 3. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao pé da letra, como exige a hermenêutica em matéria de interpretação de norma de direito penal,
apenas uma circunstância judicial das arroladas na sentença pode verdadeiramente ser considerada como desfavorável ao réu: as circunstâncias do crime, porquanto o delito fora praticado em local ermo (matagal próximo ao cemitério)
, depois de acusado e vítima manterem relações sexuais. O Art. 59 do Código Penal, que estabelece os limites objetivos para fixação da pena-base, prevê 08 circunstâncias judiciais. Neste caso, reconhecida apenas uma delas, é proporcional a pena-base fixada um pouco acima do patamar mínimo. [...]

(TJ-PI - APR: 201200010061180 PI, Relator.: Des . Erivan José da Silva Lopes, Data de Julgamento: 04/12/2012, 2a. Câmara Especializada Criminal) –
destaquei

Na segunda fase, compensou acertadamente as atenuantes da menoridade relativa e da confissão com as duas agravantes (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), mantendo a pena inalterada, para, ao final, torná-la definitiva em 14 anos. A pena é justa e proporcional.

Para
WILLIAN
, a pena-base partiu de 16 (dezesseis) anos, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: os maus antecedentes (uma condenação anterior por porte de arma) e as já mencionadas circunstâncias do crime (praticado em cemitério).

Na segunda fase, o magistrado reconheceu, corretamente, a incidência de quatro circunstâncias agravantes: a reincidência (por uma condenação definitiva por tráfico de drogas), o meio cruel, o recurso que dificultou a defesa da vítima, e a agravante do artigo 62, inciso I, do CP, por ter
"dirigido a atividade dos demais agentes"
, o que se coaduna com seu papel de autor intelectual. O aumento de 1/3 (um terço) mostrou-se razoável diante da pluralidade de agravantes, resultando na pena final de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a fixação da pena-base acima do mínimo legal é plenamente justificada quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, em sua discricionariedade regrada, definir o
quantum
de aumento, desde que o faça de forma fundamentada, como ocorreu no caso em tela.

Diante de todo o exposto, as teses defensivas não encontram guarida. A condenação imposta pelo Tribunal do Júri é legítima, pois amparada em um robusto conjunto probatório, e as penas foram aplicadas de maneira justa e fundamentada.

Fixo os honorários ao advogado nomeado como dativo, Dr. Síderson do Espírito Santo Vitorino (OAB/ES nº 21.795), no valor de R$ 850 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância ao apresentar razões recursais, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos recursos.